Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705661-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: JOSE REIS DA COSTA D E S P A C H O Nos moldes dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se TERRACAP sobre as contrarrazões ao recurso de apelação de JOSE REIS DA COSTA no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora